Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR ANTONIO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29214456) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 28691498 que, reconhecendo a preclusão quanto à discussão do débito, indeferiu a impugnação apresentada pelo embargante. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois deixou de considerar que a discordância adveio da inclusão dos honorários contratuais na elaboração dos cálculos. Assevera que o valor da verba contratual deve ser descontado do montante principal devido à parte, e não acrescido na quantia final. O recorrido, em contrarrazões (ID 30537958), pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Malgrado tenha o DISTRITO FEDERAL apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Logo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Reveja-se trecho da decisão embargada: Conforme petição do exequente de ID 24874191, já foram apresentadas as planilhas de cálculos do débito pelas partes e também pela Contadoria Judicial nos autos dos embargos à execução de número 0003432- 02.2016.8.07.0000. O exequente e o executado concordaram com os valores, respectivamente, em 2.7.2021 e 13.7.2021, operando-se a preclusão quanto à discussão do débito em epígrafe. Portanto, a impugnação apresentada pelo executado no ID 28594234 destes autos, em 27.8.2021, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios, a serem realizadas em sede dos embargos à execução. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 28594236. O que se percebe da leitura da peça é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo matéria já decidida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre o assunto. Contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Ademais, tendo o executado, ainda que tacitamente, concordado com os cálculos, não pode, posteriormente, diante do princípio da boa fé, se insurgir contra o valor com o qual anuiu. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador